Tribunal: TJMT
Processo: 1008525-25.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008525-25.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 384.738.361-20 (APELANTE), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada por Carlos Roberto Soares de Oliveira. A sentença declarou a inexistência do débito referente ao contrato bancário nº 760780888-3, condenou o réu à restituição dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O Apelante pleiteia a majoração da indenização moral para R$ 15.000,00 e a restituição dos valores em dobro, no total de R$ 11.484,52.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação, considerando as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de valores inexpressivos que esvaziem o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

4.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado pelo juízo de origem atende aos parâmetros de equidade e proporcionalidade diante da extensão do dano e das circunstâncias do caso, não havendo motivo para majoração.

5.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida independentemente da demonstração de má-fé, bastando que não tenha havido engano justificável, cuja prova incumbe ao fornecedor.

6.

Conforme tese firmada pela Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS), é cabível a repetição em dobro quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, o que se verifica no caso concreto, diante da ausência de comprovação do contrato e da continuidade dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da indenização por danos morais deve respeitar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação, não sendo cabível sua majoração quando o montante arbitrado atende a esses parâmetros.

2.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida sempre que a cobrança indevida configurar violação à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a demonstração de má-fé do fornecedor.

3.

Compete ao fornecedor provar o engano justificável como excludente da repetição em dobro do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 604.801/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 23.03.2004, DJ 07.03.2005, p. 214; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Pan S.A
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”
, ajuizada por Carlos Roberto Soares de Oliveira, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando inexistente o débito referente ao empréstimo bancário nº 760780888-3, no valor de R$ 3.781,00, bem como condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinou a restituição do valor descontado da conta do autor.

O Apelante alega que, diante do prolongado período de descontos indevidos – iniciados em julho de 2020 –, resta configurada a má-fé da instituição financeira, uma vez que não se pode considerar justificável o erro por lapso ou engano isolado, razão pela qual, requer seja determinada a devolução em dobro.

Pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, argumentando que o quantum fixado pelo juízo de origem não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco cumpre o caráter pedagógico e compensatório que deve nortear a reparação civil.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, para que seja majorado o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como seja condenada a parte recorrida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, perfazendo o total de R$ 11.484,52 (onze mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), corrigidos e acrescidos dos encargos legais.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Pan S.A
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”
, ajuizada por Carlos Roberto Soares de Oliveira, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se dos autos que Carlos Roberto Soares de Oliveira ajuizou a sobredita ação em face do Banco Pan S.A, alegando nunca ter contratado o cartão de crédito consignado associado ao contrato nº 760780888-3, cujo valor de R$ 3.781,00 estaria sendo descontado diretamente de seu benefício previdenciário em parcelas de R$ 137,51 desde julho de 2020.

Diante disso, pleiteou na inicial, a declaração de inexistência de débito, a cessação dos descontos, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O Banco Pan apresentou contestação, sustentando que o contrato é legítimo, digital, com biometria facial, geolocalização e IP rastreável, alegando ainda que o valor foi efetivamente creditado em conta do autor;

O Magistrado singular, julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito, condenando o banco à devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...] Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais" promovida por CARLOS ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA, em desfavor de BANCO PAN S/A, com qualificação nos autos, para: declarar inexistente o débito referente ao empréstimo bancário nº 760780888-3, no valor de R$ 3.781,00 (três mil, setecentos e oitenta e um reais); condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a restituição do valor descontado junto à conta do autor, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC, a contar do desconto, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença; condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação [...]”

Contra essa sentença, recorre a parte Requerente.

No caso, verifica-se que o juízo de origem entendeu que os descontos considerados indevidos da folha de pagamento da parte Autora, são suficientes para gerar a ofensa extrapatrimonial, razão pela qual, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A parte Apelante requer a majoração dos danos morais, pois entende que o valor fixado não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco cumpre o caráter pedagógico e compensatório que deve nortear a reparação civil.

O que se contempla no quantum debeatur é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pela parte Autora. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repita-se, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“[...] RESPONSABILIDADE - CIVIL - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir. 2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ, pela valoração jurídica da prova. 3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais. 4. Recurso especial parcialmente provido”. (STJ – 2ª Turma - RESP. 604801/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 23/03/2004, DJ 07/03/2005 p. 214)

Feitas tais considerações, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados deste Sodalício, além do que cumprirá a finalidade de inibir à instituição requerida à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, mantem-se o valor arbitrado pelo juízo sentenciante, que fixou os danos morais em R$3.000,00 (três mil reais).

No que concerne à restituição, consoante preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito, ausência de engano justificável, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, de Relatoria do Ministro Og Fernandes, em 21/10/2020, fixou a seguinte tese:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida.

A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, dado que o recorrido não comprovou excludente, cabível a repetição em dobro.

Portanto, a sentença deve ser reformada quanto a este ponto, para que a restituição seja em dobro.

Forte nessas razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Apelação Cível, somente para determinar que a devolução dos descontos tidos como indevidos, seja na forma dobrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025